Tribunal: TJDFT
Processo: 0726095-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RCC – RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0726095-88.2022.8.07.0000 Reclamante : JONATAN FEIJÓ DE MELO JUNIOR Reclamado : JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por JONATAN FEIJÓ DE MELO JÚNIOR, por intermédio de advogado constituído, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, que indeferiu pedido de revogação parcial de medidas protetivas de urgência. Sustenta o reclamante, em síntese, que a observância integral das medidas protetivas contra si deferidas impede que possa frequentar seu local de trabalho, o que lhe acarretará dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, então, a concessão efeito suspensivo à decisão impugnada, para que possa frequentar seu local de trabalho. O feito foi distribuído por sorteio. Em 10/08/2022 foi proferido despacho nos autos, concedendo o prazo regimental de 30 dias, ao reclamante, para juntada do comprovante de pagamento do preparo. Em 06/09/2022 o reclamante peticionou nos autos requerendo a juntada da guia do preparo e respectivo comprovante de pagamento (Id ́s 39010570 e 39010571). Os autos conclusos no mesmo dia. É o breve relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que o documento de Id 39010571, indicado como sendo o comprovante de pagamento do preparo, está inacessível. De todo modo, a despeito dessa pendência, a hipótese é de indeferimento liminar da reclamação. Conforme dispõe o art. 234, do RITJDFT, incumbe ser do reclamante o ônus de instrução do pedido, devendo a petição inicial vir instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão da pretensão. No caso, contudo, a petição de interposição da presente reclamação veio desacompanhada da decisão impugnada e demais atos do processo. Tal omissão, a par de inviabilizar o exame da controvérsia em si, impede, também, a verificação da própria tempestividade da reclamação, cujo termo inicial de cinco dias é contado da data da ciência do ato impugnado, conforme a letra do art. 233, do RITJDFT. Dessa forma, ausentes os requisitos regimentais mínimos exigidos para o regular processamento da medida, INDEFIRO A INICIAL, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator